Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702499-49.2021.8.07.0020 EMBARGANTE: DINAMICA COMERCIAL DE VIDROS LTDA - ME EMBARGADO: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 39093831), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora